Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009372-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), ITALO ALVES DOS SANTOS E SILVA - CPF: 027.538.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – NECESSIDADE E URGÊNCIA DOS INSUMOS – COMPROVADOS – COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL – VERIFICADA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “
(...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (...)”.

2. Viável que o município seja compelido a cumprir a obrigação quando contra ele se formou o título executivo (sentença) a que se dá cumprimento.

3. Desse modo, presentes os pressupostos autorizadores da medida (art. 300 do CPC), ou seja, comprovadas a necessidade e a urgência do fornecimento, de forma mensal e continuada, das unidades de
fraldas
, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual do adolescente Italo Alves dos Santos, impôs ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, de fraldas descartáveis em favor do adolescente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais (Id. 88991993), o agravante argumenta que o fornecimento de fraldas descartáveis não foi objeto da sentença, o que impossibilita o requerimento para seu fornecimento em sede de cumprimento de sentença
.

Preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 89443983).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95674492).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 133139656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por isenção legal,
conheço
do recurso.

A análise cognitiva, em sede de interlocutória e respectivo recurso, se dá de forma sumária, não-exauriente, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Importante delinear que se está diante de um pedido de tutela de urgência, disciplinado entre os artigos 300 e 310 do Código de Processo Civil.

Contextualizando.

O agravado ingressou com ação civil pública, como substituto do adolescente Italo Alves dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, deu-se início ao cumprimento de sentença, objetivando a satisfação da demanda.

Na ocasião, o d. juízo determinou que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso forneçam fraldas descartáveis em favor do adolescente, sob pena de bloqueio judicial.

Com isso, o Agravante defende que
“está sendo obrigado a fornecer fraldas descartáveis sem se quer ter tido oportunidade de manifestar nos autos, em total afronta aos princípios da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, sendo realizado suposto pedido de cumprimento de sentença de item o qual se quer há nos autos título executivo [...], sendo evidente o risco irreparável, já que a decisão agravada já determina bloqueio diante de eventual não cumprimento para suprir a necessidade de longo período, a saber 06 meses”.

Eis o teor da decisão agravada:

(...)

a) Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que tomem ciência de que o adolescente Italo Alves dos Santos necessita do fornecimento de fraldas descartáveis, adotando-se as providências necessárias à imediata disponibilização das fraldas descartáveis em favor do infante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizado bloqueio judicial;

b) Decorrido o prazo, diligencie-se via contato telefônico com os responsáveis pelo adolescente e verifique se os Requeridos cumpriram a obrigação imposta;

c) Caso os requeridos não tenham fornecido as fraldas descartáveis ao adolescente, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para a aquisição das fraldas descartáveis, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses de uso;

d) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT, de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

e) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

f) Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a direção do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à avaliação multidisciplinar do adolescente Ítalo Alves dos Santos e Silva e, ainda, disponibilize os tratamentos que se fizerem necessários;

g) Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para ciência desta decisão; (...). (Processo Judicial Eletrônico no 1017226-60.2021.8.11.0041, Id. 55806639).

Diante dos fatos, interpôs o presente Agravo de Instrumento e, em sede liminar, requereu a suspensão da decisão liminar,
considerando que os valores dos produtos serão bloqueados em conta gerando imensuráveis prejuízos
. (Id. 88991993)

Pois bem. O substituído,
adolescente Italo Alves dos Santos e Silva, é portador congênito de sequela de paralisia cerebral grave – CID G80 e G84.

Portanto, a sua condição de saúde, consoante documentos acostados aos autos, exige necessidades médicas especiais, as quais se referem ao objeto da ACP: suplemento nutricional, cadeira de rodas com adaptação, andador e fralda descartável.

Despicienda maiores digressões acerca dos direitos materiais que socorrem o adolescente, cuja previsão se encontra na Carta Constitucional e em diversos Tratados de Direitos Humanos, vez que se referem a elemento basilar do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

Com efeito, não paira dúvida acerca do dever do ente público prestar insumos que viabilizam a dignidade do adolescente.

Demais disso, a questão discutida nos presentes autos, refere-se à formação de título executivo. Isso, pois, o ente municipal argumenta que o fornecimento de fraldas descartáveis não foi objeto da sentença, o que conduziria na impossibilidade de requerimento em sede de cumprimento de sentença.

O argumento não merece prospera. Consta no item ‘c’ do dispositivo da sentença o dever de prestação de fraldas descartáveis:

c) Caso os requeridos não tenham fornecido as fraldas descartáveis ao adolescente, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para a
aquisição das fraldas descartáveis, no valor do menor orçamento apresentado nos autos
, em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses de uso; (...) (grifos nossos)

Sendo assim, não se visualiza, nessa quadra, qualquer irregularidade na decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença.

A par disso, em relação à responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento de insumos médicos, o Supremo Tribunal Federal já proferiu entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), de que:

“1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (...) (AgInt no REsp n. 1.043.168/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020)

O
caput
do art. 227 da Constituição Federal dispõe acerca do direito à saúde:
É dever da família, da sociedade e
do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A expressão constitucional “
Estado
” deve ser compreendida, então, em
sentido amplo
, de forma a determinar a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Assim, viável que o município seja compelido a cumprir a obrigação porque contra ele se formou o título executivo (sentença) a que ora se dá cumprimento.

Enfrentamentos deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – NEGADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO– AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS

E FRALDAS DESCARTÁVEIS –

MENOR DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE EDWARDS (CID Q91) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

4. Cabe também ao ente público municipal, o fornecimento de fraldas descartáveis infantis, para criança acometida por doença grave, como parte dos insumos necessários de assistência à saúde.

(N.U 1011236-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES QUE BUSQUEM REDISCUTIR O TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVAM A NECESSIDADE DA CONSULTA –AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NAT – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) ”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2.
Viável que o município seja compelido a cumprir a obrigação quando contra ele se formou o título executivo (sentença) a que se dá cumprimento. Posteriormente, deve o ente público buscar o ressarcimento nas vias ordinárias, postulando sua pretensão ao magistrado de primeiro grau, a quem cabe determinar a medida.

3. O Provimento no 02/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece, em seu art. 8o, par. 1o, recomendação de que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. A prévia avaliação pelo NAT há de ser buscada em sede cognitiva, não sendo obrigatória na fase de cumprimento de sentença, quando já decidida da controvérsia submetida ao juízo.

5. O fato de se tratar de itens/medicamentos não padronizados pelo SUS igualmente não obstaculiza o deferimento da medida, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema repetitivo n. 106.

(N.U 1018236-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (grifos nossos)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para ratificar a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022